Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-11.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Pretensão de reforma da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a ausência de realização de prévio pedido

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Pretensão de reforma da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a ausência de realização de prévio pedido administrativo configura falta de interesse de agir para o ajuizamento da ação com pedido de exibição de documentos – Sentença de primeiro grau que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1001244-11.2018.8.26.0294,
da
Comarca
de
Jacupiranga, em que é apelante GEAN CARLOS DA SILVA, é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-11.2018.8.26.0294
2
VOTO No: 29987
APEL.No: 1001244-11.2018.8.26.0294
COMARCA: JACUPIRANGA
APTE.: GEAN CARLOS DA SILVA
APDO.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
AÇÃO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

PEDIDO ADMINISTRATIVO FALTA DE INTERESSE
DE AGIR - Pretensão de reforma da r. sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito Descabimento Hipótese em que o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
assentou
entendimento de que a ausência de realização de prévio
pedido administrativo configura falta de interesse de agir
para o ajuizamento da ação com pedido de exibição de
documentos Sentença de primeiro grau que deve ser
integralmente mantida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls.75-78, que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, apela o autor, Gean Carlos da Silva
(fls.89-100).
Sustenta, em apertada síntese, que “a Lei
determina que se exiba o documento exigido pelo
Consumidor e assim, não poderia o magistrado singular
ignorar a Lei e julgar extinta a ação somente pelo fato
de o banco recusar-se a exibir o Contrato de
Financiamento” (fls.93).
Alega que “Evidentemente ocorreu a busca
da via do contrato pelo Autor via telefone, onde não lhe
foi fornecida e a prova essencial de que o banco não
atende os pedidos do seus clientes é de que nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-11.2018.8.26.0294
3
diante da ordem judicial para exibir o contrato o fez”
(fls.96).
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.103-115).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação com pedido de exibição
de documento referente a financiamento contratado pela
autora.
É certo que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1.349.453/MS, pacificou o entendimento segundo o qual,
para a propositura da ação cautelar de exibição de
documentos, mostra-se indispensável a “comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme
previsão
contratual
e
a
normatização
da
autoridade monetária” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.14).
Tal
entendimento
foi
repetido
em
julgamento posterior daquela Corte Superior:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. CONTA-CORRENTE. CONTRATO E EXTRATOS DE
MOVIMENTAÇÃO. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA. PAGAMENTO DE
TARIFA. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA
DE AÇÃO. 1. De acordo com o decidido no REsp
1.349.453/MS, pelo rito do art. 543-C do CPC, "a
propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-11.2018.8.26.0294
4
documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária (...) 3. Agravo regimental a
que se nega provimento (AgRg no REsp 1413005/PR,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
10.03.15, destaques nossos).
Assim, diante do posicionamento assentado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende
pela falta de interesse de agir em razão da ausência de
demonstração do prévio pedido administrativo para a
exibição
do
documento
pretendido,
correto
o
reconhecimento da ausência dessa condição da ação.
No caso em exame, não ficou demonstrado
prévio pedido administrativo, ausente alguma prova nesse
sentido.
E, sustentando o autor que não teria
tomado conhecimento dos termos do contrato previamente à
sua celebração, o que desobrigaria o consumidor (CDC,
art.46), observa-se que foi apresentado o instrumento
pela ré às fls.65-68, do qual consta a sua assinatura; o
quê, consequentemente, demonstra a possibilidade de
previamente conhecer os termos da contratação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Com a apresentação de contrarrazões pelo
réu, deve a autora ser condenada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001244-11.2018.8.26.0294
5
honorários advocatícios, fixados estes em R$1.000,00
(CPC, artigo 85, §§2o, 8o e 11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora